Tribunal: TJES
Processo: 5005703-17.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005703-17.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO DENIS DE ARAUJO

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado definitivamente pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal), à pena de 21 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado, no qual se alega constrangimento ilegal pela não aplicação da atenuante da confissão espontânea, sob o argumento de violação à Súmula 545 do STJ, pleiteando o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o habeas corpus, após o trânsito em julgado da condenação, para reconhecimento de atenuante não aplicada na sentença, bem como se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência dos tribunais superiores não admite o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando voltado à desconstituição de condenação transitada em julgado.

4. O habeas corpus possui cognição limitada e não comporta reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, necessário para aferição da incidência da atenuante da confissão espontânea.

5. A concessão da ordem de ofício exige demonstração de flagrante ilegalidade, o que não se verifica quando a decisão impugnada está fundamentada em jurisprudência atual e não apresenta teratologia.

6. A matéria suscitada não foi objeto de apelação, configurando inovação indevida e supressão de instância, o que impede sua análise na via estreita do
writ
.

7. A insurgência deve ser veiculada por meio próprio, notadamente revisão criminal, instrumento adequado para impugnar condenações definitivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. Não se admite habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal para impugnar condenação transitada em julgado.

2. O habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para rediscussão de dosimetria da pena.

3. A concessão de ordem de ofício exige flagrante ilegalidade, inexistente quando a decisão está devidamente fundamentada.

4. A ausência de prévia apreciação da matéria pelas instâncias ordinárias impede sua análise em habeas corpus por configurar supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, II e IV; CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 1.018.092/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/3/2026; STJ, HC n. 805.838/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/5/2023; STJ, AgRg no RHC n. 176.203/RN, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/5/2023; STJ, AgRg no HC n. 806.197/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/6/2023; TJES, HC n. 5015126-06.2023.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 04/3/2024; TJES, HC n. 5010760-21.2023.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 26/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de EDUARDO DENIS DE ARAÚJO, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES que, nos autos da Ação Penal nº
0002901-94.2023.8.08.0014
, condenou o paciente, por sentença definitiva, pela prática do crime previsto no 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O impetrante aduz, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, uma vez que não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, por considerá-la qualificada, em violação à Súmula 545 do STJ.

Desse modo, requer o reconhecimento da referida circunstância atenuante, redimensionando a pena do paciente.

A liminar foi indeferida em 07/04/2026 (ID nº
19052963
).

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº
19535837
.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da impetração (ID nº
19564314
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de EDUARDO DENIS DE ARAÚJO, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES que, nos autos da Ação Penal nº 0002901-94.2023.8.08.0014, condenou o paciente, por sentença definitiva, pela prática do crime previsto no 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O impetrante aduz, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, uma vez que não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, por considerá-la qualificada, em violação à Súmula 545 do STJ.

Desse modo, requer o reconhecimento da referida circunstância atenuante, redimensionando a pena do paciente.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade coatora prestou informações e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como se sabe, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal para impugnar condenação transitada em julgado, admitida a concessão da ordem, por decisão de ofício, em caso de manifesta ilegalidade
” (HC n. 1.018.092/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026).

Assim, cingindo-se o pleito à insurgência acerca de sentença já transitada em julgado, que se sujeita à forma própria de manifestação, deve o paciente utilizar-se do meio hábil para tanto.

Ademais, cumpre destacar que o presente remédio constitucional, cabível contra ilegalidade flagrante constatável por prova pré-constituída, não se presta à correção de eventuais equívocos e injustiças que demandem a reanálise do conjunto probatório e dos elementos de convicção do Juízo de conhecimento, não restando demonstrada, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer situação teratológica e de patente ilegalidade a ensejar o constrangimento ilegal alegado.

Registro, outrossim, que o magistrado de primeiro grau citou, para fundamentar a não incidência da atenuante da confissão espontânea, jurisprudência recente do STJ, bem como sequer foi objeto da apelação a presente insurgência, o que impede o conhecimento da presente impetração.

No mesmo sentido, o entendimento da Colenda Corte da Cidadania não admitindo o uso de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, a saber:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ALEGAÇÃO DE MERO EXAURIMENTO DO CRIME DE CORRUPÇÃO. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Neste caso, está sendo utilizado como substitutivo de revisão criminal, ação autônoma de impugnação cujo escopo é limitado às hipóteses estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal e cuja competência é da Corte que tenha proferido o julgado impugnado. No entanto, esta Corte admite, em caráter excepcional, a concessão de ordem em habeas corpus substitutivo de revisão criminal nos casos em que se constata flagrante ilegalidade, o que não ocorre no caso aqui examinado.
3. O habeas corpus possui limites cognitivos estreitos, que inviabilizam a incursão na seara probatória. Por isso, os pedidos de absolvição ou readequação típica do delito imputado, em regra, não podem ser apreciados por meio do writ, que não se presta ao exame verticalizado e minucioso do arcabouço fático-probatório. 4. As instâncias antecedentes destacaram a higidez do conjunto probatório para sustentar a tese acusatória, segundo a qual os terrenos recebidos a título de propina foram colocados em nome de terceiros, intimamente ligados aos envolvidos com o crime. Além disso, os acusados receberam cheques que, posteriormente, foram trocados com terceiros, de modo a dificultar a vinculação entre os acusados e os valores recebidos, de maneira a atestar a materialidade delitiva do crime de lavagem de dinheiro, nos termos do art. 1º da Lei n. 9.613/1998. 5. Assim, constata-se que a condenação está amparada no conjunto probatório carreado aos autos, especialmente a delação de um dos acusados, de modo que a reversão das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria e materialidade delitiva somente é possível quando o acolhimento das alegações defensivas não depender de reingresso na seara probatória. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 805.838/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023.) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT ORIGINÁRIO PORQUE SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte local não examinou a tese defensiva de que o Réu restou indefeso. Das razões recursais e do relatório do aresto impugnado, não se pode depreender que tal argumentação foi objeto de insurgência em sede de apelação, ao revés, dessume-se dos autos que a sentença condenatória transitou em julgado em primeira instância. Assim, mostra-se inviável a análise da matéria de forma originária por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 2.
E não há constrangimento ilegal pelo não conhecimento do writ originário, manejado como substitutivo de revisão criminal. De fato, a impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação e com a finalidade de desconstituir sentença condenatória definitiva é indevida.
(...) (AgRg no RHC n. 176.203/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO MANTIDA PELA CORTE LOCAL EM SEDE DE APELAÇÃO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL EM CONTRARIEDADE AO ART. 226 DO CPP E NÃO CORROBORADO EM JUÍZO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, EM ESPECIAL A COLHEITA DAS IMPRESSÕES DIGITAIS DO PACIENTE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 5.
Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus. Não pode o writ, remédio constitucional de rito célere e que não abarca a apreciação de provas, reverter conclusão obtida pela instância antecedente, após ampla e exauriente análise do conjunto probatório. Caso contrário, estar-se-ia transmutando o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 806.197/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.) (grifo nosso)

Em igual sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme os julgados abaixo ementados:

HABEAS CORPUS - SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, dada a inviabilidade de reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes na estreita via deste writ. Entendimento firme do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 2. Hipótese em que a impetrante pretende o reconhecimento do redutor de pena previsto no 33, §4º, da Lei nº 11.3434/06 (tráfico privilegiado), o que demandaria reexame do contexto fático probatório em que proferida a sentença já transitada em julgado. 3. Habeas Corpus não conhecido por inadequação da via eleita. (TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, Número: 5015126-06.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, Data: 04/Mar/2024)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. WRIT MANEJADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL E COMO SUBSTITUTO DE AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O decurso do prazo previsto em lei para interpor recurso não pode levar à temerária utilização do Habeas Corpus como uma segunda oportunidade de discutir a pretensão do réu. 2. A quantidade de drogas apreendidas, por si só, não é circunstância suficiente para afastar a benesse do tráfico privilegiado. No entanto, a dedicação a atividades criminosas pode ser aferida por outros meios – o que exige necessária e ampla análise probatória. Não há que se falar, portanto, em evidente e inequívoco constrangimento ilegal que justifique a impetração do writ. Neste caso, eventual ilegalidade demanda análise cuidadosa, que deve ser analisada na via adequada, através da Revisão Criminal, se preenchidos os pressupostos para seu cabimento. 3. Habeas Corpus não conhecido. (TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, Número: 5010760-21.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: HELIMAR PINTO, Data: 26/Oct/2023)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente habeas corpus.

É como voto.